Tribunal: TJDFT
Processo: 0711229-25.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para se manifestarem sobre a tese de inovação recursal, defendida pelo réu condomínio do edifício residencial piazza d’oro nas contrarrazões (ID. 23872200 – Págs. 1/7). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15